Tribunal: TJDFT
Processo: 0034747-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0034747-79.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA, ROBERTO MENDES SANTOS, SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ARQUITETURA LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, VIVENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP D E S P A C H O Publique-se com os dados dos Peticionantes de ID 34543789 para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer a planilha do débito exequendo para fins de averbação da penhora no rosto dos autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator